Tribunal: TJMT
Processo: 1030874-31.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030874-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIO NIERERE ALVES SILVA - CPF: 049.307.456-24 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 350.093.652-00 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MOISES BATISTA DE SOUZA - CPF: 107.126.608-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DO LEILÃO DO IMÓVEL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento interposto

contra decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação Anulatória de Todos os Efeitos da Consolidação do Imóvel, com o objetivo de suspender os efeitos da consolidação da propriedade e dos leilões do imóvel localizado em Várzea Grande/MT, sob alegação de ausência de intimação prévia para purgar a mora e irregularidades no procedimento de alienação fiduciária. A decisão agravada considerou ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há uma questão em discussão: verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, especificamente no tocante à plausibilidade do direito invocado e ao perigo de dano iminente em decorrência da manutenção dos efeitos da consolidação da propriedade e do leilão do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A ausência de provas suficientes acerca da irregularidade do procedimento de alienação fiduciária impossibilita a concessão da tutela de urgência, considerando que a agravante não apresentou elementos que evidenciassem a nulidade do ato de consolidação, como certidão negativa do cartório demonstrando a ausência de notificação prévia.

A instituição financeira agravada demonstrou ter cumprido as formalidades exigidas, incluindo tentativas de notificação nos endereços constantes no contrato e, frustradas essas, notificação por edital, em conformidade com a legislação aplicável.

O perigo de dano não restou configurado, pois a ausência de arrematação do imóvel em leilão extrajudicial reduz os riscos imediatos à parte agravante.

A jurisprudência pacífica desta Corte corrobora o entendimento de que, na falta de comprovação de vícios no procedimento administrativo de consolidação da propriedade, não há que se falar em concessão da tutela de urgência para suspensão dos efeitos do leilão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação mínima de nulidade no procedimento de alienação fiduciária inviabiliza a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da consolidação da propriedade.

A notificação válida, ainda que por edital, cumpre o requisito legal
para a consolidação da propriedade no âmbito de contratos de alienação fiduciária.

O perigo de dano irreparável não se configura se o imóvel não foi arrematado em leilão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.514/97, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, AI nº 1010319-61.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 13/07/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARIA APARECIDA DE SOUZA, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da
Ação Anulatória de Todos os Efeitos da Consolidação do Imóvel c/ Tutela de Urgência em Caráter Liminar n.º 1035743-31.2024.8.11.0002
ajuizada em face de BANCO BRADESCO S/A, indeferiu o pedido liminar que objetivava suspender ou anular imediatamente qualquer ato executório ou leilões e todos os seus efeitos, até o julgamento final da ação.

Assevera a Agravante, em síntese, ser legítima proprietária do imóvel situado na Rua General Adalberto P. dos Santos, Quadra 68, Casa 9B, Várzea Grande/MT, CEP: 78135- 090, o qual foi consolidado pelo Agravado de forma ilegítima, uma vez que o Banco deixou de observar os preceitos legais que regem os contratos de Alienação Fiduciária.

Sustenta que o imóvel foi levado a leilão inobstante vícios no procedimento administrativo, que, segundo alega, estão consubstanciados na ausência de notificação para purgação da mora, na ausência de notificação do leilão e na falta de avaliação do imóvel.

Afirma que a probabilidade do direito está evidenciada pela ausência da intimação pessoal da Agravante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, tendo em vista que o leilão do imóvel pode resultar na perda do único bem de família da Agravante, o que configura um dano irreparável ou de difícil reparação.

Salienta que os documentos juntados possuem as informações necessárias e suficientes para comprovar que o imóvel era da Requerente e que foi consolidado em nome do Agravado ilegalmente.

Além disso, verbera que cabe ao réu, ora Agravado, comprovar que a notificação foi devidamente realizada, uma vez que essa prova está mais facilmente ao seu alcance, realçando que a inversão do ônus da prova, neste contexto, encontra respaldo no artigo 373, § 1º, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações, requer a
concessão de efeito suspensivo
ao presente Agravo em razão da presença da probabilidade do direito e do risco de dano. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada, para que seja concedida a tutela antecipada recursal, com a consequente suspensão ou anulação de qualquer ato executório ou leilão até o julgamento da ação de origem.

A antecipação da tutela recursal almejada
foi indeferida

(ID
2
49440665)
.

O Agravado

fo
i
d
evidamente intimado
e apresentou contrarrazões ao recurso interposto (ID 255002189).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na origem, de
Ação Anulatória de Todos os Efeitos da Consolidação do Imóvel c/ Tutela de Urgência em Caráter Liminar
proposta por MARIA APARECIDA DE SOUZA em face de BANCO BRADESCO S/A, sustentando a parte autora que imóvel, situado na Rua General Adalberto P. dos Santos, Quadra 68, Casa 9B, Várzea Grande/MT, CEP: 78135- 090, foi consolidado pelo Agravado de forma ilegítima, em inobservância aos preceitos legais que regem os contratos de Alienação Fiduciária.

A magistrada
a quo
, não vislumbrando a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência postulada pela Agravante, indeferiu o pleito, nos seguintes termos:

“2. Deixo de acolher o pedido de tutela de urgência ante a ausência dos requisitos de admissibilidade, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo de dano.

3. In
casu
, a autora não fez qualquer prova de que o imóvel foi, de fato, consolidado pela instituição financeira, não bastando, para isso, meras alegações sobre o fato. Ademais, não fez acostar a prova da ausência de notificação para purgar a mora. A produção da referida prova seria perfeitamente possível com a simples juntada dos procedimentos administrativos adotados pelo Cartório Imobiliário, de modo a corroborar sua tese.

4. Com efeito, somente com a instrução processual e a formação do contraditório é que será possível aquilatar a veracidade dos pedidos do autor.”

Pois bem.

Inicialmente, em relação à impugnação ao pedido de justiça gratuita realizada pelo Agravado, tenho que, nesse momento,
ante a
devolutividade
restrita do Agravo de Instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto do acerto ou desacerto da decisão impugnada, a qual, por sua vez, não tratou
da justiça gratuita refutada pelo Recorrido.

Além disso, a jus
tiça gratuita não
foi
deferida nessa instância,
mas sim pelo Magistrado
a quo,
razão pela qual a impugnação deve ser
realizada originariamente no processo de origem, sob pena de supressão de instância.

Ultrapassada essa questão,
neste Agravo cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do CPC, consistente no pleito de
suspensão de qualquer ato executório ou leilão e todos os seus efeitos, até o julgamento final da ação.

Dito isso, muito embora a Agravante tenha sustentado a ocorrência de irregularidade no processo executório de alienação fiduciária do imóvel, notadamente em razão da ausência de intimação para a purgação da mora e das datas dos leilões designados, não verifico o desacerto da decisão agravada.

Isso porque os contornos da ação impossibilitam, em juízo inicial, o exame da nulidade do processo que consolidou a propriedade do imóvel
sub judice
em favor do credor fiduciário, visto que não foram juntados documentos hábeis a comprovação da ausência de notificação da Agravante para autorizar a suspensão/revogação da decisão recorrida.

Poderia a parte autora demonstrar através de uma certidão negativa do cartório que o Banco Agravado não preencheu os requisitos legais para a ocorrência do leilão, o que não ocorreu.

Ao contrário, o Banco Agravado, em contrarrazões, demonstrou que tentou realizar a notificação da devedora nos dois endereços fornecidos no contrato
e, frustradas as tentativas, realizou a notificação via edital.

Assim, os elementos carreados aos autos até o momento não são suficientes a evidenciar a plausibilidade do direito invocado pela Agravante, sendo necessário
, portanto,
o avanço em termos procedimentais para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na exordial.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – SUSPENSÃO DE LEILÃO DE IMÓVEL, BEM COMO VEDAÇÃO DE ANOTAÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA EM CADASTROS DE
INADIMPLENTES–
IMPOSSIBILIDADE - FALTA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIOS NO
PROCEDIMENTO-
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – NÃO COMPROVADO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS – RECURSO INTERPOSTO POSTERIOR ÀS DATAS DO LEILÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “
Demonstrada a falta de requisitos para a tutela de urgência, máxime porque a parte requerente não desincumbiu de comprovar a aventada nulidade no procedimento administrativo para a consolidação da propriedade pelo credor fiduciante, bem assim não demonstrado o perigo de dano pelo fato de o imóvel não ter sido arrematado em leilão extrajudicial, mostra-se cabível manter a decisão impugnada que indeferiu pedido liminar de suspensão dos efeitos do leilão.
” (N.U 1010319-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022,
Publicado
no DJE 14/07/2022)
(...)
(
RAI n. 1029431-79.2023.8.11.0000, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, J. 23.04.24) (
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DE EFEITOS DE LEILÕES JÁ REALIZADOS – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE AO CREDOR FIDUCIANTE – NÃO ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL – PERIGO DA DEMORA NÃO EVIDENCIADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Demonstrada a falta de requisitos para a tutela de urgência, máxime porque a parte requerente não desincumbiu de comprovar a aventada nulidade no procedimento administrativo para a consolidação da propriedade pelo credor fiduciante, bem assim não demonstrado o perigo de dano pelo fato de o imóvel não ter sido arrematado em leilão extrajudicial, mostra-se cabível manter a decisão impugnada que indeferiu pedido liminar de suspensão dos efeitos do leilão.
”
(N.U 1010319-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022,
Publicado
no DJE 14/07/2022) (
g.n
.)

Logo
, é inviável a suspensão do procedimento extrajudicial em curso sem a existência de elementos mínimos probatórios que indiquem a ilegalidade do ato praticado pelo A
gravado, notadamente quanto ao procedimento extrajudicial de expropriação por inadimplência.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
LHE

NEGO PROVIMENTO,
mantendo

intacta a r. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025